Tribunal: STF
Processo: Rcl 89341
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-13
Data de publicação: 2026-01-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de liminar, proposta por Trescinco Distribuidora de Automóveis Ltda., em face de decisão proferida pela 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região, nos autos do Agravo de Petição n. 0000416-92.2023.5.23.0002.
Em suas razões, a parte reclamante alega, em suma, que o Juízo reclamado negou cumprimento à decisão proferida nos autos do ARE 1.532.603/PR, Tema 1389 da repercussão geral, que determinou a suspensão nacional dos processos que versam sobre a existência de fraude na contratação de pessoa jurídica (pejotização) para a prestação de serviços.
Colhe-se da inicial o seguinte contexto fático:

“Trata-se de Reclamação Trabalhista ajuizada por Silas Delfino de Andrade, qualificado nos autos da ação retro mencionada, que tem por objeto o afastamento do contrato formalizado por pessoa jurídica (pejotização) para a prestação de serviços por empresa legalmente constituída.
Durante a tramitação do processo, ocorreu a decisão da lavra do Ministro Gilmar Mendes que ordenou a suspensão de todos os processos que tratam desta matéria até a decisão a ser proferida por este Egrégio Supremo Tribunal Federal ARE 1.532.603/PR (Tema 1.389). 
A decisão proferida pelo Ministro Gilmar Mendes ocorreu em 15/04/2025, onde foi ordenada a suspensão de todos os processos que tramitam no Judiciário Nacional. 
Na data da decisão acima mencionada (15/04/2025) a decisão do processo de origem, Reclamação Trabalhista ainda não havia trânsito em julgado, vindo esta a ocorrer somente em 19/05/2025, após um mês. 
A decisão com a ordem de suspensão ocorreu em 15/04/2025, ou seja, ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO que ocorreu somente em 19/05/2025. 
Na fase de execução foi ordenada pelo Juízo de Primeiro Grau a suspensão ordenada pela decisão do Exmo. Sr. Ministro Gilmar Mendes. 
Inconformado, o interessado ingressou com recurso de agravo de petição, que ao final foi provido, afastando a suspensão ordenada pela decisão de suspensão nos autos do ARE 1.532.603/PR (Tema 1.389) 
A 2ª. Turma do TRT da 23ª. Região houve por bem em dar provimento ao agravo de petição para afastar a suspensão ordenada pelo Min. Gilmar Mendes, sob o fundamento da ocorrência do trânsito em julgado. 
Entretanto, conforme exposto, a decisão que ordenou a suspensão de todos os processos ocorreu mais de um mês antes da ocorrência do trânsito em julgado, razão pela qual deve ser o mesmo atingido pela ordem de suspensão, tendo em vista a nulidade da certidão de trânsito em julgado.”(eDOC 1, pp. 1-2)

Nesse contesto, argumenta que “O alegado trânsito em julgado, em que se fundamenta o acórdão atacado por esta reclamação, ocorreu após a imposição da suspensão nacional, quando o processo já se encontrava, por força de decisão do STF, juridicamente paralisado. Nesse contexto, não se pode falar em coisa julgada material válida, pois a certificação do trânsito em julgado constitui ato processual incompatível com a ordem de suspensão vigente, revelando-se ato nulo de pleno direito.”(eDOC 1, p. 5).
Pontua que “A proteção constitucional à coisa julgada (art. 5º, XXXVI, da CF) pressupõe a existência de um trânsito em julgado juridicamente válido, o que inexiste quando o ato foi praticado em desobediência e afronta direta a decisão do STF, pois havia ordem expressa de suspensão da tramitação do feito. Assim, não se trata de rescindir coisa julgada, mas de reconhecer a inexistência jurídica do trânsito em julgado, por vício originário insanável.” (eDOC 1, p. 5).
Ao final, requer a concessão de medida liminar para suspender o trâmite processual na origem e, no mérito, seja julgada procedente a reclamação para cassar o ato reclamado.
É o relatório. 
Decido.
Cumpre registrar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE-RG 1.532.603, de minha relatoria (Tema 1.389), reconheceu a repercussão geral das seguintes questões: 1) competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.
Na sequência, determinei a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas no Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do CPC, nos seguintes termos:
“Conforme disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, ‘Reconhecida a repercussão geral, o relator no Supremo Tribunal Federal determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional’. 
Cumpre registrar que essa Corte, no julgamento do RE 966.177, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 1.2.2019, assentou que a suspensão nacional ‘não consiste em consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no caput do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la’.
(...)
Desse modo, a suspensão nacional dos processos, quando reconhecida a repercussão geral da matéria, se trata de faculdade reservada ao relator, que deverá verificar a necessidade e a adequação da medida.
Vejamos.
No caso dos autos, está em discussão: 1) a competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.
A controvérsia sobre esses temas tem gerado um aumento expressivo do volume de processos que tem chegado ao STF, especialmente por intermédio de reclamações constitucionais. 
Como já destaquei na manifestação sobre a existência de repercussão geral, parcela significativa das reclamações em tramitação nesta Corte foram ajuizadas contra decisões da Justiça do Trabalho que, em maior ou menor grau, restringiam a liberdade de organização produtiva. Esse fato se deve, em grande parte, à reiterada recusa da Justiça trabalhista em aplicar a orientação desta Suprema Corte sobre o tema. 
Conforme evidenciado, o descumprimento sistemático da orientação do Supremo Tribunal Federal pela Justiça do Trabalho tem contribuído para um cenário de grande insegurança jurídica, resultando na multiplicação de demandas que chegam ao STF, transformando-o, na prática, em instância revisora de decisões trabalhistas. 
Essa situação não apenas sobrecarrega o Tribunal, mas também perpetua a incerteza entre as partes envolvidas, afetando diretamente a estabilidade do ordenamento jurídico. 
Feitas essas considerações, entendo necessária e adequada a aplicação do disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, ao caso dos autos, para suspender o processamento de todas as ações que tramitem no território nacional e versem sobre os assuntos discutidos nestes autos. 
Entendo que essa medida impedirá a multiplicação de decisões divergentes sobre a matéria, privilegiando o princípio da segurança jurídica e desafogando o STF, permitindo que este cumpra seu papel constitucional e aborde outras questões relevantes para a sociedade. 
Ante o exposto, determino a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário”.

Como visto, a medida se deu para impedir a multiplicação de decisões divergentes sobre a matéria, privilegiando o princípio da segurança jurídica.
No caso dos autos, verifica-se que a controvérsia se refere à existência de fraude na contratação civil de prestação de serviços firmado entre pessoas jurídicas, visando ao consequente reconhecimento de vínculo empregatício, matéria abrangida pelo Tema 1.389.
Ressalte-se que o trânsito em julgado ocorreu apenas em 19.05.2025, ou seja, após a ordem de suspensão nacional dos processos proferida no âmbito do referido paradigma. 
Ademais, embora tenha ocorrido o trânsito em julgado da questão de mérito, o qual agora se impugna em sede de execução de sentença, o fato é que a matéria de fundo debatida está abarcada pelo reconhecimento da repercussão geral no Tema 1389.
Cumpre registrar que, recentemente, esta Corte fixou novas premissas acerca da inexigibilidade do título executivo fundado em coisa julgada inconstitucional, no julgamento da Questão de Ordem na Ação Rescisória 2876. Consignou ser admissível a arguição de inexigibilidade do título, ainda que o entendimento do STF sobre a matéria tenha sido firmado posteriormente ao trânsito em julgado da decisão exequenda, salvo hipótese de preclusão. Na ocasião, fixaram-se as seguintes teses:

“O § 15 do art. 525 e o § 8º do art. 535 do Código de Processo Civil devem ser interpretados conforme à Constituição, com efeitos ex nunc, no seguinte sentido, com a declaração incidental de inconstitucionalidade do § 14 do art. 525 e do § 7º do art. 535: 
1. Em cada caso, o Supremo Tribunal Federal poderá definir os efeitos temporais de seus precedentes vinculantes e sua repercussão sobre a coisa julgada, estabelecendo inclusive a extensão da retroação para fins da ação rescisória ou mesmo o seu não cabimento diante do grave risco de lesão à segurança jurídica ou ao interesse social. 
2. Na ausência de manifestação expressa, os efeitos retroativos de eventual rescisão não excederão cinco anos da data do ajuizamento da ação rescisória, a qual deverá ser proposta no prazo decadencial de dois anos contados do trânsito em julgado da decisão do STF. 
3. O interessado poderá apresentar a arguição de inexigibilidade do título executivo judicial amparado em norma jurídica ou interpretação jurisdicional considerada inconstitucional pelo STF, seja a decisão do STF anterior ou posterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda, salvo preclusão (Código de Processo Civil, arts. 525, caput, e 535, caput)".

Desse modo, a decisão que vier a ser proferida nos autos daquele processo paradigma poderá influenciar na discussão sobre a exigibilidade do título decorrente da Ação Trabalhista nº  0000416-92.2023.5.23.0002, de modo a alinhá-lo ao entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria.
Nesses termos, o processo de origem deve ficar suspenso até o julgamento final do ARE-RG 1.532.603 (Tema 1.389).
Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para determinar a suspensão do Processo n. 000416-92.2023.5.23.0002 até julgamento do mérito do Tema 1.389 da repercussão geral.

Comunique-se. Publique-se.
Brasília, 13 de janeiro de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente